Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-04.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800636-04.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800636-04.2021.8.14.0107

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DEBITADO EM CONTA DE APOSENTADO, QUE NEGA TER CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800636-04.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SNTO MACIEL

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos
ação declaratória de inexistência contratuais de serviços de PREVISUL, cumulada com restituição material e compensação moral
, movida em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.

Consta da inicial da ação que o autor é correntista junto ao Banco Bradesco (ag.: 2567, cc.: 615593-6) e descobriu que estavam sendo realizados descontos indevidos em sua conta corrente, oriundos de um serviço sob a rubrica PREVISUL; que alega nunca ter contratado tal serviço, tampouco conhecer ou saber para que serve o suposto serviço; que por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada, pleiteando a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de recebimento de indenização por danos morais.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 19006937), onde alegou, preliminarmente, a necessidade de chamamento ao processo da INVISTA CO RRETORA DE SEGUROS ME, que fez a intermediação e contratação do seguro; em prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência da prescrição. No mérito, alega a livre contratação e inexistência de vício de vontade, tendo sido o contrato firmado de maneira válida. Requer a improcedência da ação.

Fora apresentada Réplica a Contestação, onde a autora impugnou as teses de defesa.

Prolatada sentença (ID. 18908986), aos seguintes termos:

“ (...)
Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR a inexistência, em relação à parte requerente, do negócio jurídico que gerou os descontos sob a rubrica “Pagto Cobrança – Previsul”, com a consequente inexigibilidade dos débitos a ele vinculados.

b)
CONDENAR a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL a restituir, em dobro, os valores das parcelas do serviços debitadas em conta bancária da parte autora no período de 07/05/2018 a 17/05/2021 (data do último desconto comprovado), assim como, das parcelas eventualmente descontadas após o ajuizamento da ação, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

d)
CONDENAR a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela parte autora (ID. 19006961)), onde sustenta que a sentença merece reforma para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, com juros contados conforme determinação das súmulas 43 e 54 do STJ. Requer, ainda, a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 19006964).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800636-04.2021.8.14.0107

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, pretendendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, com juros conforme sumulado pelo C.STJ, além da majoração do percentual de honorários advocatícios.

Vejamos:

De antemão, faz-se importante ressaltar que o recurso foi interposto pela parte autora frente a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos. Desse modo, em respeito ao princípio da adstrição do juízo, a análise do presente recurso parte sem hesitar da declaração proferida pelo magistrado de piso acerca da inexistência do débito cerne do litígio, debruçando-se apenas se tal fato conduz ou não para caracterização de dano moral indenizável.

Feita a ressalva, percebe-se que a sentença merece parcial reforma. Explico:

Considerando o indubitável dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

“ (...) a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante.
Dano moral in re ipsa caracterizado
.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e com base nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório deve ser majorado para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se denota mais justo perante o tamanho do prejuízo suportado, adequando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dada a relação extracontratual entre as partes, faz-se importante ressaltar que a indenização moral deve ser contabilizada juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 / STJ). De outra forma, a correção monetária deverá incidir desde seu arbitramento (Súmula 362 / STJ).

Por fim, deve-se manter o ônus sucumbencial fixado pelo juízo singular, eis que já disposta como devida pela parte ré. No que concerne aos honorários, mantenho o percentual fixado em piso, posto que nos termos do disposto no art. 85, §2º do CPC.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que sejam majorados os danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 / STJ) e correção monetária desde seu arbitramento (Súmula 362 / STJ). Mantido o percentual da verna honorária.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025